Tribunal: TJSP
Processo: 1018083-98.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ré que não respeitou o prazo máximo imposto pelo juízo para indicar o rol de testemunhas. Preclusão. Chamamento ao processo. Rejeição. Contrato celebrado exclusivamente com a ré. Direito de regresso.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de nulidade de sentença. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ré que não respeitou o prazo máximo imposto pelo juízo para indicar o rol de testemunhas. Preclusão. Chamamento ao processo. Rejeição. Contrato celebrado exclusivamente com a ré. Direito de regresso. Mérito. Relação de consumo. O furto de veículo deixado em oficina para reparos configura falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de que o veículo estava com terceiro, pois a guarda e vigilância do bem são de responsabilidade do fornecedor. Culpa "in vigilando" configurada. Correta a fixação da indenização com base na tabela FIPE da data do furto, com correção monetária e juros moratórios a contar do evento danoso. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.